Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-42.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-42.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (EMBARGANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (EMBARGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
APARECIDA NUNES DA COSTA

EMBARGADO(S):
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

EMENTA.
DIREITO CIVIL, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS VINCULADAS AO ESPÓLIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS QUANTO À MAIOR PARTE DAS INSURGÊNCIAS. ESCLARECIMENTO ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS VALORES APURADOS E SOBREPARTILHA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por inventariante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta na segunda fase de ação de exigir contas, reduzindo o valor da condenação para R$ 789.986,35
(setecentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, referente à administração de receitas oriundas da exploração de atividade de extração de areia vinculada ao espólio, e determinando a sobrepartilha dos valores apurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida em grau recursal; (
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da alegada exclusão dos imóveis utilizados na atividade econômica do acervo hereditário; (
iii
) determinar se existe obscuridade quanto aos critérios empregados na apuração da receita mensal atribuída à exploração da atividade econômica; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à análise de despesas, dívida bancária e demais valores dedutíveis; (v) definir se houve omissão quanto ao alegado crédito da
inventariante; e (vi) estabelecer se há contradição ou obscuridade entre a condenação ao pagamento do valor apurado e a determinação de sobrepartilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal produz efeitos
ex
nunc e não implica suspensão automática da exigibilidade de verbas sucumbenciais constituídas anteriormente, inexistindo omissão sobre a matéria.

A controvérsia relativa à titularidade ou à integração dos imóveis ao acervo hereditário não afasta o dever da inventariante de prestar contas das receitas efetivamente auferidas com a atividade econômica administrada em benefício do espólio.

O acórdão esclareceu que a apuração da receita decorreu da análise conjunta da prova oral, documental e dos registros informais constantes dos autos, considerados suficientes diante da inidoneidade das contas apresentadas e da preclusão quanto à produção de prova pericial.

Apenas despesas efetivamente comprovadas por documentação idônea podem ser deduzidas do saldo apurado, sendo inviável o reconhecimento de abatimentos baseados em alegações desacompanhadas de prova suficiente.

O alegado crédito da inventariante não foi reconhecido porque não houve demonstração adequada de sua origem, desembolso efetivo e vinculação à administração da atividade econômica submetida à prestação de contas.

A determinação de pagamento do valor apurado e a realização de sobrepartilha não configuram bis in idem, pois o montante reconhecido constitui
crédito destinado à recomposição do espólio, cuja posterior distribuição deve ocorrer na fase própria, conforme os quinhões hereditários definidos no inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida em grau recursal produz efeitos
ex
nunc e não alcança automaticamente verbas sucumbenciais constituídas anteriormente.

O dever de prestar contas do inventariante subsiste quando demonstrada a administração de receitas vinculadas ao espólio, ainda que haja controvérsia acerca da titularidade dos bens utilizados na atividade econômica.

A valoração conjunta da prova oral, documental e de registros informais é suficiente para a apuração de receitas quando as contas apresentadas são reputadas inidôneas e a prova pericial foi dispensada pelas partes.

Somente despesas comprovadas por documentação idônea podem ser deduzidas do saldo apurado na ação de exigir contas.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir critérios de valoração probatória ou conclusões de mérito já adotadas pelo colegiado.

O valor apurado em ação de exigir contas promovida em benefício do espólio destina-se à recomposição do acervo hereditário, devendo sua distribuição ocorrer por meio da sobrepartilha, sem caracterização de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98, 99, 369, 371, 489, 550, 551, 553, 618, II, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 0021352-75.2014.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião
de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2016; TJMT, AI 1022130-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024; TJMT, N.U 1000399-80.2021.8.11.0038, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, N.U 1032048-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0002823-75.2018.8.11.0052, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
APARECIDA NUNES DA COSTA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 1002112-42.2024.8.11.0020, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

O acórdão embargado consignou que a controvérsia decorre de ação de exigir contas relativa à administração de bens hereditários, em especial receitas vinculadas à exploração econômica de extração de areia após o falecimento do titular da firma individual, tendo a Turma Julgadora limitado o período de apuração até julho de 2025, reduzido a condenação-base para R$ 792.000,00
(setecentos e noventa e dois mil reais)
, determinado a dedução de R$ 2.013,65
(dois mil e treze reais e sessenta e cinco centavos)
e fixado o saldo final em R$ 789.986,35
(setecentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
.

Em suas razões
(ID
368739887
)
, a Embargante sustenta que o acórdão padeceria de omissões, contradições e obscuridades, com pedido de efeitos infringentes parciais e finalidade de prequestionamento.

Alega, em síntese
a existência de
omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça
,
omissão quanto à alegada impossibilidade de vincular a exploração de areia ao espólio, especialmente em razão de discussão sobre imóveis que afirma não integrarem o
acervo hereditário
,
obscuridade quanto aos critérios utilizados para apuração do valor mensal de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais).

Ainda, quanto a
omissão
na
dedução de despesas e alegada dívida bancária; omissão quanto a suposto crédito em favor da inventariante e contradição/obscuridade quanto à determinação de pagamento e sobrepartilha, sob alegação de possível
bis in idem
.

A Embargada apresentou
contrarrazões (ID
369617892
)
, pugnando pela rejeição dos
embargos, s
ustenta que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois o acórdão teria enfrentado suficientemente as questões essenciais da lide.

Quanto ao ponto relativo à sobrepartilha, afirma que inexiste
bis in idem
, pois a condenação imposta à inventariante visa ao ressarcimento do espólio, sendo a sobrepartilha o veículo processual adequado para incorporação dos valores ao acervo e posterior distribuição aos interessados, inclusive à Embargada, na medida de seu quinhão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
APARECIDA NUNES DA COSTA

EMBARGADO(S):
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
APARECIDA NUNES DA COSTA
contra o acórdão em ID nº 366080859, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO, reduzindo a condenação imposta à inventariante para o valor de R$ 789.986,35
(setecentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, bem como determinando a sobrepartilha dos valores apurados.

O recurso de
E
mbargos de
D
eclaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que se acolher embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim ementado, no que interessa:

“[...]
EMENTA.DIREITO CIVIL, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA VINCULADA AO ESPÓLIO. EXPLORAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE AREIA APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS, FRUTOS E RECEITAS DO ACERVO HEREDITÁRIO. CONTAS REPUTADAS INIDÔNEAS. APRESENTAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA MERCANTIL E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INFORMADAS.PROVA ORAL E DOCUMENTAL CONVERGENTESQUANTO À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E À PERCEPÇÃO DE RECEITAS. DOCUMENTOS INFORMAIS ADMITIDOS COMO ELEMENTOS CORROBORATIVOS.DISPENSA DE PROVA PERICIAL PELAS PARTES. PRECLUSÃO. REVISÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERCEPÇÃO DE LUCROS APÓS JULHO DE 2025. DEDUÇÃO DAS VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA CUJO EFETIVO PAGAMENTO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTEREFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por inventariante contra sentença que, na segunda fase de ação de exigir contas, rejeitou as contas apresentadas, condenou-a ao pagamento de R$ 848.000,00 em favor da autora, determinou a sobrepartilha do valor correspondente, declarou extinta a empresa individual vinculada ao espólio e impôs o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida à apelante a gratuidade da justiça em grau recursal, com efeitos
ex
nunc; (
ii
) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (
iii
) saber se, na segunda fase da ação de exigir contas, as contas apresentadas pela inventariante observaram a forma mercantil exigida pelo CPC; (
iv
) saber se a inventariante deve prestar contas da atividade econômica de extração de areia explorada após o falecimento do titular da firma individual; (v) saber se a prova oral, documental e os registros informais são suficientes para demonstrar a exploração econômica e a percepção de receitas; e (vi) saber se a condenação deve ser revista quanto ao período de apuração e às despesas trabalhistas comprovadamente pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida em grau recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte requerente, produzindo efeitos
ex
nunc, sem retroagir para alcançar atos processuais anteriores.

A sentença não é nula quando enfrenta as questões relevantes da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, inteligível e coerente com a conclusão adotada, ainda que contrária à pretensãoda parte.

A ação de exigir contas possui procedimento bifásico. Superada a primeira fase, com reconhecimento do dever de prestar contas, a segunda fase limita-se à análise da idoneidade das contas apresentadas e à apuração de eventual saldo.

As contas prestadas pela inventariante não observaram a forma mercantil prevista no art. 551 do CPC, pois foram apresentadas sem documentação contábil, extratos, notas fiscais, recibos ou elementos equivalentes capazes de comprovar as receitas, despesas e saldos informados.

O inventariante que administra bens, frutos ou receitas vinculados ao acervo hereditário deve prestar contas aos interessados na sucessão, especialmente quando demonstrada a exploração de atividade econômica após o falecimento do titular da firma individual.

A prova oral e documental revelou a continuidade da atividade de extração de areia e a percepção de receitas pela inventariante, o que afasta a alegação de inexistência de movimentação econômica sujeita à prestação de contas.

Os cadernos de anotações e demais documentos informais, embora não equivalham à escrituração contábil regular, podem ser valorados como elementos
corroborativos quando convergentes com a prova testemunhal e com os demais elementos dos autos.

A dispensa expressa de prova pericial pelas partes gera preclusão, não sendo admissível invocar, em grau recursal, a ausência de prova técnica cuja produção foi oportunamente dispensada.

A condenação deve observar apenas o período em que comprovada a administração da atividade econômica e a percepção de receitas pela inventariante, de abril de 2017 a julho de 2025, afastada a projeção de lucros posteriores sem suporte probatório.

Devem ser deduzidas do saldo apurado apenas as despesas efetivamente comprovadas nos autos, incluído o pagamento de verbas trabalhistas no importe de R$ 2.013,65, por se tratar de despesa demonstrada em benefício da atividade vinculada ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar o período de apuração a abril de 2017 até julho de 2025, reduzir a condenação-base para R$ 792.000,00 e determinar a dedução de R$ 2.013,65, referente às verbas trabalhistas comprovadamente pagas, fixando-se o saldo em R$ 789.986,35, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça concedida em grau recursal produz efeitos
ex
nunc. 2. Não é nula a sentença que enfrenta as questões essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. 3. Na segunda fase da ação de exigir contas, incumbe ao inventariante apresentar contas em forma mercantil, acompanhadas de documentação idônea das receitas e despesas da administração. 4. A exploração de atividade econômica vinculada ao espólio impõe ao inventariante o dever de prestar contas dos bens, frutos e receitas auferidos. 5. Documentos informais podem ser valorados como elementos corroborativos quando confirmados por prova oral e documental convergente. 6. A condenação deve observar o período efetivamente comprovado de percepção de receitas, admitida a dedução apenas das despesas efetivamente demonstradas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 369, 371, 489, 550, 551, 553 e 618, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 0021352-75.2014.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2016; TJMT, AI 1022130-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.
[...]”

A parte
E
mbargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Passo à análise das teses sustentadas.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS

A
E
mbargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

O acórdão embargado concedeu expressamente a gratuidade da justiça em grau recursal, porém com efeitos
ex
nunc
, ou seja, sem retroação automática para alcançar encargos processuais já constituídos anteriormente.

Assim, a pretensão da
E
mbargante não se volta propriamente à integração de omissão, mas à alteração da extensão dos efeitos do benefício concedido, o que não se mostra compatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Desse modo, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, com efeitos
ex
nunc
, não implica, por si só, a suspensão automática da exigibilidade das verbas sucumbenciais constituídas anteriormente, tampouco autoriza, em sede de embargos de declaração, a modificação da extensão objetiva e temporal do benefício já apreciado no julgamento da apelação. Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DOS IMÓVEIS DO ACERVO HEREDITÁRIO

A
E
mbargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar argumento relacionado à suposta exclusão dos imóveis vinculados à exploração da atividade de extração de areia do acervo hereditário.

O acórdão embargado enfrentou a matéria ao reconhecer o dever da inventariante de prestar contas sobre a administração dos bens, frutos e receitas vinculados ao espólio, especialmente diante da exploração econômica verificada após o falecimento do titular da firma individual.

A decisão colegiada concluiu que a atividade econômica de extração de areia, ainda que discutida sob diferentes enfoques patrimoniais, gerou receitas cuja administração deveria ser esclarecida pela inventariante, na condição de responsável pela gestão do acervo hereditário.

Ainda que a Embargante sustente controvérsia acerca da titularidade ou da extensão patrimonial dos imóveis utilizados na atividade, tal discussão não afasta o fundamento central do acórdão embargado, qual seja, a necessidade de prestação de contas das receitas efetivamente auferidas com a exploração econômica administrada pela inventariante após o falecimento do titular da firma individual.

Vejamos julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE SALDO. BENS ATRIBUÍDOS À MEEIRA EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de exigir contas, determinando que os apelantes entregassem ou pagassem aos apelados a parte que lhes cabia da herança relativamente a semoventes e veículos, conforme partilha formalizada em escritura pública.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação de exigir contas é via adequada para apurar irregularidades na administração dos bens do espólio pelo inventariante; (
ii
) saber se a determinação de entrega de bens na segunda fase do procedimento viola a coisa julgada formada na primeira fase, que reconheceu apenas o dever de prestar contas; (
iii
) saber se é possível impor aos apelantes a entrega de veículos que foram atribuídos à viúva meeira por escritura pública de inventário extrajudicial; e (
iv
) saber se a sucumbência mínima dos apelados autoriza a distribuição proporcional dos ônus processuais.

III. Razões de decidir

3. A ação de exigir contas é instrumento processual adequado para sanar dúvidas acerca da administração de bens alheios, sendo plenamente cabível contra o inventariante, a quem a lei expressamente impõe o dever de prestar contas do espólio, não se confundindo com eventual rediscussão da partilha já formalizada.

4. O procedimento especial de exigir contas possui natureza bifásica: na primeira fase, reconhece-se o dever de prestar contas; na segunda, apuram-se as contas e o eventual saldo remanescente, podendo a decisão ter caráter condenatório em favor de qualquer das partes, o que afasta a alegação de violação à coisa julgada formada na fase anterior.

5. A determinação de entrega dos veículos não pode subsistir, pois a escritura pública de inventário extrajudicial atribuiu tais bens, de forma expressa e incontroversa, à viúva meeira, a título de meação, fato reconhecido pelos próprios apelados em contrarrazões, sendo inviável impor aos apelantes obrigação relativa a bem que não integrava o quinhão hereditário objeto da prestação de contas.

6. O ônus da prova, na ação de exigir contas, recai sobre o inventariante, a quem compete demonstrar a regular entrega dos bens ou o pagamento dos valores correspondentes, sob pena de se impor aos herdeiros prova de fato negativo, de realização impossível ou excessivamente difícil.

7. Configurada a sucumbência mínima dos apelados, aplica-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se a condenação integral dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ação de exigir contas é via processual adequada para apurar irregularidades na administração dos bens do espólio pelo inventariante, não se prestando à rediscussão da partilha já formalizada. 2. O procedimento bifásico da ação de exigir contas não impede que, na segunda fase, seja reconhecido saldo devedor e determinada a entrega de bens ou pagamento de valores, sem que isso configure violação à coisa julgada formada na primeira fase. 3. É indevida a condenação à entrega de bem que, por escritura pública de inventário extrajudicial, foi regularmente atribuído à viúva meeira a título de meação, por não integrar o quinhão hereditário sujeito à prestação de contas. 4. Na ação de exigir contas proposta contra o inventariante, o ônus de demonstrar a regular entrega dos bens ou o pagamento dos valores correspondentes recai sobre o próprio inventariante, sendo inadmissível a imposição de prova negativa aos herdeiros."

(N.U 1000399-80.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Portanto, a irresignação da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL

A
E
mbargante alega obscuridade quanto aos critérios utilizados para apuração do valor mensal atribuído à exploração da atividade econômica, sustentando ausência de metodologia adequada para fixação do montante.

Contudo, o acórdão embargado consignou que a conclusão decorreu da análise conjunta da prova oral, documental e dos registros informais constantes dos autos, os quais foram reputados suficientes para demonstrar a exploração econômica e a percepção de receitas.

Além disso, constou expressamente que as contas apresentadas pela inventariante foram consideradas inidôneas, por ausência de observância da forma
mercantil e por não estarem acompanhadas de documentação hábil à comprovação das receitas e despesas informadas.

Também foi consignado que houve dispensa de prova pericial pelas partes, operando-se a preclusão quanto à produção desse meio de prova.
,

Vejamos julgado no mesmo contexto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de prestação de contas, reconheceu o dever do agravante, na qualidade de inventariante, de prestar contas detalhadas sobre os bens e direitos do espólio.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o dever do inventariante de prestar contas na primeira fase do procedimento deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de Decidir: O julgamento antecipado da lide na primeira fase da ação de prestação de contas não configura cerceamento de defesa, pois a questão em análise é de direito, limitada ao reconhecimento do dever de prestar contas. Nos termos do art. 618, VII, do CPC, é dever do inventariante prestar contas da administração dos bens e direitos do espólio aos herdeiros, independentemente de requerimento específico. Eventual necessidade de perícia contábil limita-se à segunda fase do procedimento, destinada à análise dos valores envolvidos.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O dever do inventariante de prestar contas, nos termos do art. 618, VII, do CPC, é questão de direito, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide na primeira fase da ação de prestação de contas."

(N.U 1032048-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Assim, a ausência de prova técnica não pode ser invocada, neste momento processual, como vício do acórdão, sobretudo porque a apuração do saldo decorreu da valoração motivada dos elementos disponíveis nos autos, à luz dos
arts
. 369 e 371 do CPC.

Logo, a insurgência da embargante busca, em verdade, rediscutir a valoração do conjunto probatório, o que não se admite em sede de
E
mbargos de
D
eclaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS DESPESAS, DÍVIDA BANCÁRIA E VALORES DEDUTÍVEIS

A
E
mbargante afirma que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de despesas supostamente necessárias à atividade econômica, dívida bancária e demais valores que entende dedutíveis do montante apurado.

Todavia, o acórdão embargado examinou a questão das deduções e apenas admitiu aquelas efetivamente comprovadas nos autos, especialmente as verbas de natureza trabalhista cujo pagamento restou demonstrado.

Em relação às demais despesas alegadas, o acórdão concluiu pela ausência de documentação idônea apta a comprovar o efetivo pagamento e a vinculação necessária com a atividade objeto da prestação de contas.

Vejamos jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERDIÇÃO E CURATELA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CÔNJUGE INTERDITADO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, julgou improcedente pedido de prestação de contas em face dos réus e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao inventariante interditado falecido no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o curador responde pela prestação de contas dos atos praticados em nome do curatelado interditado; (
ii
) saber se a obrigação de prestar contas se extingue com o falecimento do interditado; e (
iii
) saber se o espólio, representado por seu inventariante, pode ser compelido a prestar contas relativas ao período posterior ao óbito do curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação de prestar contas possui natureza personalíssima e, com o falecimento do Sr.
Ipio
Batista de Queiroz, extingue-se a responsabilidade pessoal por atos pretéritos, inviabilizando sua transmissão aos herdeiros.

2. Contudo, reconhecida a curatela formalmente constituída a partir de 02/07/2018, é legítima a imposição do dever de prestar contas ao curador Alcir Batista de Queiroz pelas movimentações patrimoniais efetuadas desde essa data até o óbito do interditado.

3. Após o falecimento, o espólio assume a titularidade provisória dos bens, e o inventariante, como seu representante legal, tem o dever de prestar contas relativamente ao período posterior ao óbito até a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O dever de prestar contas por atos de administração praticados em nome do curatelado interditado recai sobre o curador, enquanto no exercício de suas funções.

2. A obrigação de prestar contas é personalíssima e se extingue com o falecimento do responsável direto.

3. O espólio, representado por seu inventariante, responde pela prestação de contas referente ao período de administração dos bens após o óbito do curatelado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 1.784, 1.791,
p.u
., 1.755, 1.774, 1.781; CPC,
arts
. 485, IX, 487, I, 550 e 551.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.515.701/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 02.10.2018; STJ, REsp 1.354.347/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3ª T., j. 06.05.2014; TJ-MG, AC 5008163-27.2021.8.13.0480, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 09.11.2023.

(N.U 0002823-75.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Não cabe, em embargos de declaração, substituir o critério de valoração probatória adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte, especialmente quando o acórdão indicou, de forma expressa, que somente poderiam ser abatidas as despesas efetivamente demonstradas por documentação minimamente idônea.

Assim, não há omissão, mas inconformismo com o critério de valoração probatória adotado pelo colegiado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CRÉDITO
(
R$ 21.892,14
)

A
E
mbargante também sustenta omissão quanto à existência de suposto crédito em seu favor, no valor de R$ 21.892,14
(vinte e um mil oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos)
, o qual entende que deveria ser considerado no cálculo final.

Ocorre que, tal como em relação às demais deduções pretendidas, o acórdão embargado adotou como critério a comprovação efetiva dos pagamentos e despesas vinculadas à administração da atividade econômica.

Não tendo sido reconhecida prova suficiente para abatimento do referido valor, não se verifica omissão, mas discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O simples fato de a Embargante atribuir natureza de crédito ao referido montante não impõe o seu abatimento automático, pois competia à parte demonstrar, de modo suficiente, a origem, o efetivo desembolso e a vinculação do valor à administração da atividade econômica objeto da prestação de contas.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não constituem via adequada para reabrir a discussão sobre a prova documental e sobre o cálculo já apreciado no julgamento da apelação.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO E À SOBREPARTILHA

A
E
mbargante sustenta que haveria contradição
e
obscuridade no acórdão ao determinar a condenação ao pagamento dos valores apurados e, simultaneamente, a sobrepartilha, o que poderia ensejar duplicidade de cobrança ou bis in idem.

Neste ponto, embora não se identifique contradição interna propriamente dita, entendo pertinente acolher parcialmente os embargos para prestar esclarecimento integrativo.

O valor fixado no acórdão embargado não representa pagamento autônomo, direto e integral em favor exclusivo da Embargada, mas crédito destinado à recomposição do acervo hereditário.

Assim, a condenação imposta à inventariante visa recompor o espólio em razão da administração reputada inidônea das receitas provenientes da atividade econômica de extração de areia. Uma vez recomposto o acervo, a destinação patrimonial do montante deverá observar a fase própria de sobrepartilha, com distribuição conforme os quinhões hereditários reconhecidos no inventário.

Dessa forma,
se
afasta qualquer interpretação no sentido de que haveria pagamento duplicado ou enriquecimento indevido de qualquer das partes.

O esclarecimento, contudo, não altera o resultado do julgamento, não modifica o valor fixado e não afasta a responsabilidade reconhecida no acórdão embargado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme
sustenta
o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado e esclarecer que o valor de R$ 789.986,35 constitui crédito destinado à recomposição do espólio, devendo sua destinação observar, na fase própria, a sobrepartilha e a distribuição conforme os quinhões hereditários reconhecidos no inventário, afastada qualquer interpretação de pagamento duplicado, bis in idem ou enriquecimento indevido.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026